Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO CADASTRAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Alega a autora que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré/recorrida e, embora realizado o cancelamento do contrato, foi cobrada a dívida de R$165,55 e o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida impugnada e a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Na hipótese, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. A autora demonstra a cobrança da dívida impugnada, no valor de R$165,55 (ID 51424848), enquanto a ré não comprova a origem da dívida. Ao contrário, o extrato financeiro evidencia o cancelamento das dívidas contratuais (ID 51429511), legitimando o direito da autora à declaração de inexistência de dívidas vinculadas ao referido contrato.
7. Nesse contexto, mera cobrança de dívida, ainda que indevida, por si só, não atinge atributos da personalidade do contratante. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da autora, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1756656, 07242041120228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023.
8. Ademais, a prova documental produzida comprova que o nome da autora/recorrente foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 51424848) e, embora o referido registro não tenha natureza pública e não tenha o condão de gerar dano moral indenizável, o direito à exclusão cadastral pleiteado é legítimo, porquanto a dívida é inexistente.
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexigibilidade da dívida contratual, no valor de R$165,55, e condenar a ré à obrigação de excluir o nome da autora de qualquer cadastro/plataforma de negociação de dívida, sob pena de multa diária. Mantidos os demais fundamentos da sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).